Tribunal: TJPA
Processo: 0004673-62.2014.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004673-62.2014.8.14.0072

APELANTE: IDERSON DA SILVA

APELADO: GERMANO STORCH, MOISES STORCH

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004673-62.2014.8.14.0072

APELANTE: IDERSON DA SILVA

APELADOS: GERMANO STORCH E MOISES STORCH

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIZAÇÃO POR TESTEMUNHO SUPOSTAMENTE CALUNIOSO EM AÇÃO PENAL. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TESTEMUNHO PRESTADO EM AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUE A INFORMAÇÃO PRESTADA OCORREU COM INTENÇÃO CALUNIOSA. NÃO HÁ NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DAS APELADAS COM O DANO ALEGADO E SOFRIDO PELO RECORRENTE. ART. 927, 186 E 187 DO CC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de apelação cível ajuizada contra sentença que julgou improcedente o pedido de recebimento de indenização moral por suposto injusta prisão preventiva ocorrida em ação penal;

II. Alega o apelante que a responsabilidade pelo ocorrido é dos apelantes que prestaram testemunho em procedimentos investigatórios que geraram a ação penal;

III. Não há indício material que permita aferir qualquer responsabilidade dos apelados pela prisão preventiva sofrida pelo apelante, nos moldes do previsto no art. 927, 186 e 187 do CC, haja vista que não há nexo de causalidade entre a conduta das apeladas com o dano alegado e sofrido pelo recorrente, eis que não há prova de que as informações prestadas eram sabidamente falsas ou que elas decorriam exclusivamente pelo fato do apelante ser amigo de outro acusado de prática de crime. Ademais a prisão decorreu de processamento de ação penal pública incondicionada.

IV. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004673-62.2014.8.14.0072

APELANTE: IDERSON DA SILVA

APELADOS: GERMANO STORCH E MOISES STORCH

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
IDERSON DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Medicilândia, nos autos ação de indenização por dano moral
,
movido em face de
GERMANO STORCH E MOISES STORCH.

De início, tratou-se de ação de indenização por danos morais movida pelo

autor em razão de suposto testemunho calunioso realizado pelos demandados. Nesse sentido, narra que trabalhava como motorista em uma das empresas do consórcio Belo Monte em Altamira, e, em razão das supostas denúncias caluniosas dos requeridos, que teriam resolvido perseguir qualquer amigo do Senhor Alexandre da Silva Nobre, acusado no processo nº 0001342-09.2013.8.14.0072, teriam acusado o requerente de formação de quadrilha e outros crimes, apenas por saber que ele seria amigo do Sr. Alexandre. Nesse sentido, alega que o comportamento dos demandados acabou por induzir o juiz penal a decretar sua prisão preventiva. Entretanto, e restando inexistente qualquer fundamento fático para a prisão, afirma que posteriormente teria sido provada a inocência do autor tendo seu nome sido retirado do processo.

Em contrarrazões, afirmaram os demandados que são totalmente inverídicos os fatos alegados na inicial, bem como que são vítimas no processo citado pelo requerente, no qual apenas prestaram o seu depoimento sobre os fatos ocorridos.

Destacam que a apuração e autoria dos fatos fica a cargo da autoridade policial, e não dos requeridos. E quem elaborou a denúncia contra o requerente foi o Ministério Público, e não os requeridos. Assevera que as declarações prestadas pelos requeridos em juízo e na delegacia, foram anexadas à contestação, e, em nenhuma delas os requeridos citaram o nome do requerente. Aduzem, por fim, que se Ministério Público denunciou o autor apenas por ser amigo de um dos acusados no processo crime, caberia ao Estado reparar os danos causados ao autor.

A sentença ora apelada foi a que julgou improcedente a demanda contida na inicial. Nesse sentido, considerou o juízo de piso que a responsabilidade da denunciação e da decretação da prisão circundava o ente do Estado. Portanto, considerou que as demandadas não eram responsáveis pelos supostos danos afirmados (ID. 13742147).

APELAÇÃO apresentada pelo demandante (ID. 13742151), onde sustenta que a sentença merece totalmente reformada. Conforme a isso, alega que restaria inequívoco dos autos que os requeridos agiram com intenção caluniosa e com intenção de lhe gerar injustificado dano moral. Por isso, sustenta que far-se-ia necessária o reconhecimento da existência de dano moral indenizável.

Deste recurso, foram apresentadas as Contrarrazões (ID.
13742152
), as quais defendem os termos da sentença apelada. Além disso, pleiteiam a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004673-62.2014.8.14.0072

APELANTE: IDERSON DA SILVA

APELADOS: GERMANO STORCH E MOISES STORCH

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível. Desse modo, estendo os efeitos da gratuidade da justiça concedida em piso.

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra sentença que julgou improcedente seu pedido de recebimento de indenização por dano moral.

De antemão, percebe-se que a controvérsia circunda em saber: 1) se suposto testemunho calunioso em ação penal pode conduzir em ato ilícito daqueles que prestaram o referido testemunho, visto que a responsabilidade tanto da apuração quanto do julgamento dos atos criminosos é neste caso do Estado; 2) se de fato há provas de que o testemunho ocorreu em clara intenção caluniosa que desse ensejo à indenização por danos morais.

Desse modo, analisar-se-á o presente caso.

De uma maneira evidente, percebe-se que a apuração do caso criminal circundou em processamento de ação penal pública incondicionada. Logo, notório que a responsabilidade pelos atos jurisdicionais conduzidos na ação penal recai mais nos entes do Estado do que naqueles que prestam informações enquanto vítimas, visto que neste tipo de ação a apuração e o julgamento independe da vontade subjetiva da suposta vítima do crime.

Portanto, depreende-se que se o apelante julga ter sido prejudicado por injusta prisão preventiva, deveria esse ajuizar demanda indenizatória contra o Estado, eis sê-lo o ente responsável pela conduta jurisdicional em ação penal pública incondicionada.

É justamente por isso que a cediça jurisprudência pátria compreende não há, via de regra, responsabilização por terceiro que presta testemunho em ação penal.

Verifica-se que o apelante apenas alega de maneira genérica que os apelados apresentaram falso testemunho com intenção de prejudicar amigos do Sr. Alexandre da Silva Nobre, algo que, certamente, não foi seguramente comprovado.

Vejamos o entendimento da jurisprudência pátria em alguns casos análogos:

“REPARAÇÃO DE DANOS - DANOS MORAIS E MATERIAIS Autor que postula indenização por danos materiais e morais contra o réu, que teria apresentado notícia crime contra ele. Alegação de que as imputações se revelaram falsas e que os abalos psicológicos sofridos prejudicaram o exercício da sua atividade econômica. Sentença de improcedência. Irresignação do autor Não acolhimento Simples apresentação de notícia crime, com a finalidade de investigação da conduta imputada ao agente que, por si só, não é causa de dano moral ou material. Necessidade de demonstração de intenção de causar prejuízos, por meio da imputação de fato criminoso cuja existência sabe ou poderia saber que não é verdadeira. Partes que se inseriram em contexto profundamente conflituoso ao término do relacionamento. Caso no qual o inquérito não foi arquivado em relação a todas as imputações. Realização de transação penal que, apesar de não implicar confissão de culpa, evidencia não ter havido o formal reconhecimento da falsidade das imputações. Ausência de prova de má-fé Exercício regular de direito. Responsabilidade afastada. Impossibilidade, ademais, de atribuir ao requerido a responsabilidade pelo decréscimo patrimonial sofrido pelo autor, que, conforme a sua narrativa, decorreu do abalo psicológico inerente à sujeição à persecução penal, a qual não se revelou fruto de abuso de direito ou má-fé Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1019483-98.2020.8.26.0001; Relator (a): Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/04/2022; Data de Registro: 27/04/2022).

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSELHO TUTELAR – AUTORES QUE SE ENTENDEM PREJUDICADOS POR APURAÇÃO DOS CONSELHEIROS. Autores que alegam que a eles foi imputada conduta falsa de "tráfico de crianças" – Notícia levada ao conhecimento do Conselho Tutelar – Conselheiros que estiveram na casa dos autores e, posteriormente, determinaram o comparecimento dos autores para nova oitiva – sentença que julgou improcedente o pedido de condenação por danos morais derivados de investigação do Conselho Tutelar – Exercício regular do direito de investigar, nos termos do art. 188, I do Código Civil – Condutas que se amoldam às atribuições dos membros do Conselho Tutelar – Ausência de provas da prática de condutas que caracterizem difamação ou exposição vexatória de menores – Sentença mantida. APELO IMPROVIDO.

(TJSP;

Apelação Cível 1002769-81.2017.8.26.0223; Relator (a): Maria Fernanda de Toledo Rodovalho; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro de Guarujá - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/06/2024; Data de Registro: 19/06/2024) .

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS DECORRENTES DE FALSA COMUNICAÇÃO DE CRIME. IMPROCEDÊNCIA. Apresentação de queixa-crime que imputou à apelante a prática de crime contra a honra. Queixa rejeitada. Mera comunicação de fato potencialmente criminoso, com o intuito de motivar o início da persecução penal, que não configura abuso, senão exercício regular de direito. Ilicitude inexistente. Danos morais não configurados. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP;

Apelação Cível 1001323-20.2023.8.26.0001; Relator (a): Márcio Boscaro; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 23ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/05/2024; Data de Registro: 31/05/2024).

Frente a tudo isso, percebe-se então que não há indício material que permita aferir qualquer responsabilidade dos apelados pela prisão preventiva sofrida pelo apelante, nos moldes do previsto no art. 927, 186 e 187 do CC, haja vista que não há nexo de causalidade entre a conduta das apeladas com o dano alegado e sofrido pelo recorrente, eis que não há prova de que as informações prestadas eram sabidamente falsas ou que elas decorriam exclusivamente pelo fato do apelante ser amigo do Sr. Alexandre Nobre. Ademais a prisão decorreu de processamento de ação penal pública incondicionada.

Portanto, depreende-se que inexiste qualquer reforma necessária para a sentença de piso.

Por fim, faz-se necessário debruçar sobre o pedido contido em contrarrazões:

vislumbrando os autos, inexiste prova que a ação fora apresentada em má-fé, vide art. 80 do CPC/2015. Portanto, mantenho também o entendimento do juízo de piso que também negou a condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Portanto, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de piso.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/11/2024